Tribunal: TJES
Processo: 0000104-12.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000104-12.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO DAS DORES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000104-12.2020.8.08.0060

APELANTE: CLAUDIO DAS DORES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO FREITAS REZENDE - ES24565-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO.
ART. 302, §1º, INCISO I, e § 3º, DA LEI Nº 9.503/97
. PROVA.
CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE
.
INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1. O crime culposo é aquele em que o agente não observa o cuidado indispensável, agindo com imprudência, negligência ou imperícia.

2. O apelante agiu com culpa ao dirigir veículo sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina a dependência, invadindo a contramão de direção e colidindo com a vítima.

3. A superveniência de causa relativamente independente somente exclui a imputação do fato ao agente, quando a causa superveniente, por si só, produziu o resultado. Inteligência do art. 13, §2º, do Código Penal.

4.
Recurso conhecido
e im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000104-12.2020.8.08.0060

APELANTE: CLAUDIO DAS DORES SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO FREITAS REZENDE - ES24565-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDIO DAS DORES SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no

ID 4093485 (DOC 00001041220208080060 VOL 001.pdf, pp. 168/175), proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, inciso I, e § 3º, da Lei nº 9.503/97, à pena de
06
(
seis
) anos e
08
(
oito
) meses
de reclusão
,
em regime
inicial semiaberto
,
cumulada com a proibição de obtenção ou a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais (DOC 00001041220208080060 VOL 001.pdf, pp. 187/193) o apelante pugna pela reforma da sentença, alegando que não há provas nos autos suficientes para a condenação. Subsidiariamente, afirma que as provas nos autos indicam que a vítima veio a óbito 06 (seis) dias após o acidente e em decorrência de infecção hospitalar, sendo a morte causa superveniente relativamente independente. Desse modo, busca a desclassificação para o delito de homicídio culposo em veículo automotor para o de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Contrarrazões (DOC 00001041220208080060 VOL 001.pdf, pp. 199/201) pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5922894).

Pois bem.

Narra-se na Denúncia que, no dia 21/12/2019, à Rua Eliza Galvão Barbieri, Bairro Niterói, Município de Atílio Vivacqua, o apelante, conduzindo veículo automotor VW Gol, colidiu de frente com a vítima Gustavo Henrique da Silva Oliveira, o qual conduzia sua motocicleta, acarretando os ferimentos graves na vítima, vindo, posteriormente, a óbito.

Consta da inicial acusatória que o apelante ingeriu aproximadamente 10 (dez) cervejas em um bar. Ato contínuo, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação e estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, conduziu seu veículo pela Rua Eliza Galvão Barbieri, colidindo frontalmente com a vítima.

Extrai-se dos autos que a vítima foi socorrida e levada para o hospital da cidade, sendo, posteriormente, transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, com a perna fraturada. Após permanecer internado e realizar procedimento cirúrgico, veio a falecer em função de uma sepse por infecção articular no joelho esquerdo e infecção pulmonar, fratura na tíbia e fíbula com síndrome compartimental.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, inciso I, e § 3º, da Lei nº 9.503/97.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser absolvido.

Contudo, o Boletim Unificado, o depoimento dos Policiais Militares em Delegacia de Polícia, o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e o Laudo de Exame Cadavérico são provas materiais suficientes da ocorrência do acidente de trânsito, bem como da morte da vítima.

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo.

A informante Cristina da Silva de Oliveira, mãe da vítima, em audiência de instrução e julgamento, contou que não estava no local do acidente, contudo, após o incidente, chegou a conversar com a vítima. Relata que a vítima estava dirigindo sua motocicleta, usando capacete, descendo a rua, saindo de uma curva quando o apelante colidiu frontalmente com ela, quebrando a sua perna. Narrou, ainda, que ficou sabendo que o apelante estava com sinais de embriaguez. Por fim, afirmou que o médico que atendeu a vítima falou que ela faleceu decorrente de uma infecção na perna fraturada.

O Policial Militar Luiz Antonio Dias Mareli, em audiência, relatou que o veículo do apelante não estava mais no local do acidente. Afirma, quando foi até o hospital em que a vítima estava internada, conversou com o apelante, momento em que observou que o recorrente apresentava sinais de embriaguez, com hálito etílico, voz distorcida, cobrando dos familiares da vítima o prejuízo com o carro.

Ainda, o Policial Militar Ricardo Gava Antoneli, em juízo, afirmou que quando chegou no local do acidente, havia pessoas tentando tirar o veículo do local, mas não conseguiam diante das avarias ocorridas no automóvel. Conta, ainda, que o apelante estava visivelmente embriagado. Sobre o acidente, relatou que as marcas na via demonstravam que o apelante entrou na contramão de direção atingindo a vítima.

Deste modo, há provas suficientes de que o apelante, dirigindo veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool, adentrou a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima,
fraturando a perna
desta. Ressalte-se que o apelante não possuía carteira de habilitação.

De acordo com o Laudo de Exame Cadavérico (DOC 00001041220208080060 VOL 001.pdf, pp. 45/46), a causa da morte da vítima foi
“
SEPSE POR INFECÇÃO ARTICULAR NO JOELHO ESQUERDO
E INFECÇÃO PULMONAR;
FRATURA DE TÍBIA E FÍBULA COM SÍNDROME COMPARTIMENTAL
”.

Conforme demonstrado, o acidente ocasionado pelo apelante gerou lesões gravíssimas na perna da vítima, a qual, internada, foi submetida a cirurgias, contudo, as lesões evoluíram para a sua morte.

A defesa sustenta que a morte não ocorreu em decorrência das lesões geradas no acidente, mas sim em razão de uma infecção hospitalar. Deste modo, afirma que se tratou de causa superveniente relativamente independente.

Relembro que a superveniência de causa relativamente independente somente exclui a imputação do fato ao agente, quando a causa superveniente,
por si só
, produziu o resultado (art. 13, §2º, do Código Penal).

Contudo, no caso dos autos, observa-se que a causa ocorreu por infecção no joelho esquerdo (perna fraturada pela vítima no acidente).

Deste modo, a morte decorreu de uma causa superveniente que se encontra na linha de desdobramentos da conduta, explico, foram os desdobramentos das lesões corporais causadas pelo acidente de trânsito que ensejaram a evolução do óbito.

Portanto, pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte não pode ser afastado, devendo o recorrente ser condenado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, estando o agente sob influência de álcool ou substância psicoativa.

Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVO INTERROGATÓRIO. FACULDADE DO JULGADOR. PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO EXISTEM OUTROS ELEMENTOS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO WRIT POR EXIGIR EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

(...)

4.
O fato de a vítima ter falecido no hospital em decorrência das lesões sofridas, ainda que se alegue eventual omissão no atendimento médico, encontra-se inserido no desdobramento físico do ato de atentar contra a vida da vítima
, não caracterizando constrangimento ilegal a responsabilização criminal por homicídio consumado, em respeito à teoria da equivalência dos antecedentes causais adotada no Código Penal e diante da comprovação do animus necandi do agente.

(...) (HC n. 42.559/PE, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 4/4/2006, DJ de 24/4/2006, p. 420).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO mas
LHE
NEGO

PROVIMENTO
.

Em tempo, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
ao advogado dativo, Dr.
Diego Freitas Rezende
, OAB/ES nº
24.565, pela defesa do apelante em segundo grau de jurisdição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.